Tribunal: TCU
Processo: 034.190/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5940/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.190/2019-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alfredo Colman Ferreira (XXX.525.191-XX); Americo Jacimar Camargo de Sousa (XXX.563.771-XX); Euripedes Fernandes Ribeiro (XXX.378.921-XX); Felipe Luis da Silva (XXX.806.727-XX); Januario Joao Fernandes Ferraz (XXX.538.031-XX); Luiz Roberto Silveira da Rosa (XXX.936.000-XX); Mozart Alvins Cominesi (XXX.822.031-XX); Robson da Silva Sarti (XXX.819.987-XX); Sebastiao Edson Severino da Silva (XXX.621.301-XX); Sharon Wilker Lobo Lopes Oliveira (XXX.812.011-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.